Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-45.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004978-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIZARDO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 804.527.521-91 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ERICA YUMI KOIKE - CPF: 872.926.611-49 (APELANTE), EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 109.783.641-04 (APELADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DALVA MARIA PERES (APELADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 109.783.641-04 (APELANTE), ESPÓLIO DALVA MARIA PERES (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ELIZARDO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 804.527.521-91 (APELADO), ERICA YUMI KOIKE - CPF: 872.926.611-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – QUITAÇÃO - FALECIMENTO POSTERIOR DA VENDEDORA - ACORDO FIRMADO NOS AUTOS COM O ÚNICO HERDEIRO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO PARA O CARTÓRIO TRANSFERIR A PROPRIEDADE – INTERESSE DE AGIR PRESENTE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A adjudicação compulsória é instrumento adequado para a escrituração de contrato de compra e venda particular após a morte do promitente-vendedor.

Demonstrado que somente por meio dessa Ação os autores poderão escriturar e registrar o imóvel em seu nome, deve ser reformada a sentença que extinguiu a lide sob o fundamento de ausência de interesse de agir,
em observância ao princípio da economia e aproveitamento dos atos processuais, e ao da primazia do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, em Ação de Adjudicação Compulsória, extinguiu a lide sob o fundamento de ausência de interesse processual (ID. 153467007, págs. 01 e 02).

Os ora apelantes pleiteiam na inicial da demanda a transferência do imóvel que adquiriram por Contrato Particular de Compra e Venda firmado com Lourdes Santiago Nascimento em 25/02/2022, casada com Arlindo Brasiliano dos Santos pelo regime de comunhão universal, a qual ficou com a propriedade na ocasião do divórcio, consoante minuta que anexaram na lide.

Arguem que Arlindo, por sua vez, havia comprado referido bem de Dalva Maria Peres (apelada) em 28/01/1983, que foi a óbito sem antes realizar a transferência definitiva ao comprador.

Alegam que, para transferir a propriedade foi necessário o ajuizamento do presente feito, pois não foi aberto Inventário da
de cujus,
sendo a Ação proposta em relação ao único herdeiro, Eduardo Peres da Silva (apelado), que, na condição de representante do Espólio, reconheceu a venda no acordo celebrado nestes autos, mas o Cartório de Registro de Imóveis exige a carta de adjudicação.

Sustentam que, em se tratando de promitente vendedor falecido, este Tribunal já decidiu que deve ser expedida carta de adjudicação, mesmo havendo composição amigável.

Buscam o provimento do Recurso para que seja homologado mencionado acordo e determinada a expedição da carta de adjudicação.

Em contrarrazões,
os apelados

ratificam os termos da Apelação
(ID. 153467017, págs. 01 a 05).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Juízo
a quo
extinguiu a Ação por perda de objeto ante a ausência de interesse processual devido à anuência do réu ao pedido de adjudicação e à existência de acordo.

Os apelantes/autores aduzem que compraram o lote com 3.000m2, matrícula n. 74.533 do RI de Rondonópolis em 23/02/2022 de
Lourdes Santiago Nascimento
, casada na ocasião com
Arlindo Brasiliano dos Santos
pelo regime de comunhão, o qual, por sua vez, o adquiriu de
Dalva Maria Peres
em 06/02/1984 (ID. 153466984, págs. 01 e 02). Contudo, com a separação consensual em 1996, esse bem ficou com Lourdes (ID. 153466988, págs. 01 a 10).

Ocorre que a proprietária anterior, Dalva Maria Peres, em cujo nome está registrado o imóvel (ID. 153466986, pág. 01), faleceu (ID. 153466987, pág. 01) sem realizar a transferência ao comprador.

O réu, único herdeiro da
de cujus
(Dalva Maria Peres), representante do Espólio, reconheceu o direito dos autores ao imóvel e concordou com a expedição de Carta de Adjudicação em seu favor, uma vez que o Cartório se nega a fazer a transferência sem essa providência (Adjudicação).

Firmaram acordo e pleitearam ao Juízo a respectiva homologação e a expedição da Carta de Adjudicação.

O interesse de agir se caracteriza pela necessidade da jurisdição para a tutela efetiva do direito e pela escolha adequada do modelo procedimental e útil para a resolução da questão.

Portanto, se a
Adjudicação

Compulsória
tem como causa de pedir Contrato de Promessa de Compra e Venda Imobiliária, visando substituí-lo por contrato definitivo, escritura pública ou o seu equivalente, quando há a celebração do negócio e o pagamento, mas existe recusa na transferência da propriedade, não pelo herdeiro, no caso concreto, e sim pelo Cartório de Registro,
há interesse de agir dos autores/apelantes.

O Poder Judiciário não pode se apegar a formalismos e deixar de cumprir a prestação jurisdicional no seu mérito. Assim, aplica-se nesta lide o artigo 4º do CPC, que enuncia:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Nesse sentido:

[...]
3. É notório que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
[...]
(TJDFT, 1ª Turma Cível, Acórdão
1162665, Processo 07097081620188070007, Relator: Desembargador Hector Valverde, Julgamento: 3/4/2019, DJE: 9/4/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL/AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 98 DO CPC/15 – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – FALECIMENTO POSTERIOR DO VENDEDOR - VIA AUTÔNOMA PARA RESOLVER A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DE LOTE – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS COM OS HERDEIROS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (EFICIÊNCIA), COOPERAÇÃO, CELERIDADE PROCESSUAL E PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(...)
Reforma-se a sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no inciso VI do artigo 485 do CPC/15, afastando-se a alegada falta de interesse de agir – não resistência à pretensão de outorga da escritura –, diante da demonstração nos autos de que somente por meio da “Ação de Adjudicação Compulsória” o autor terá o seu pleito atendido. A fim de resolver a questão, observando-se os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (princípio da eficiência), cooperação, celeridade processual e primazia da solução de mérito, de se homologar o acordo firmado entre as partes, após o ajuizamento da ação. Não pode o Poder Judiciário apegar-se a formalismos e não cumprir, de forma efetiva, a prestação jurisdicional no seu mérito. Inteligência do artigo 4º do CPC/15.-
(TJMT, N.U 1006615-36.2019.8.11.0003, relator Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO. RESULTADO ÚTIL. NECESSIDADE. VIA ADEQUADA. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PREÇO. POSTERIOR FALECIMENTO DO PROMITENTE-VENDEDOR. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO VIA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA SEM O INVENTÁRIO. ALEGAÇÕES DE MÁ-FÉ E IRREGULARIDADE EM PROCURAÇÃO AFASTADAS. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A adjudicação compulsória é instrumento adequado para a escrituração de contrato de compra e venda particular após a morte do promitente-vendedor. 2. Preenchidos os requisitos da compra e venda para a averbação do imóvel, são irrelevantes as demais alegações trazidas pelo recorrente quando não influenciam no resultado da lide. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR - 4ª Câmara Cível - 0003245-57.2018.8.16.0134 - Pinhão - relator juiz de Direito substituto em segundo grau Hamilton Rafael Marins Schwartz, julgamento em 04.05.2021).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença, homologar o acordo firmado entre as partes e determinar a expedição de Carta de Adjudicação relativa ao imóvel objeto do pedido formulado nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023